Tribunal: TJDFT
Processo: 0733022-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733022-90.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: THIAGO RODRIGUES CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em face de THIAGO RODRIGUES CARDOSO. Após julgamento do recurso por esta 2a Turma Cível (ID 76409474), ocasião em que se negou provimento ao apelo, a parte recorrente peticionou requerendo a desistência do recurso, nos seguintes termos (ID 77393574): “ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A, por sua advogada, nos autos da ação de BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR que promove em face de THIAGO RODRIGUES CARDOSO, vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 998 do Novo Código de Processo Civil, requerer a desistência do recurso de apelação interposto. Desta forma, requer a homologação do pedido de desistência do recurso, com a consequente baixa dos autos à 1a instância.” É o relatório. Decido. Como é cediço, a desistência recursal, total ou parcial, pode ser manifestada em qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, independe de consentimento da parte contrária (art. 998, CPC) e produz efeitos imediatos (art. 200, CPC), cabendo ao julgador simplesmente declará-la. Ocorre que, na hipótese, o recurso interposto pela parte já foi apreciado pela Turma, conforme se constata do ID 76409474. Nesse contexto, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inviável o acolhimento do pedido de desistência do recurso formulado após o seu julgamento, veja-se: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73 CARACTERIZADA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO FORMULADO APÓS O SEU JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. A decisão agravada conheceu do Agravo, interposto pela parte ora agravante, para dar provimento ao seu Recurso Especial, para, reconhecendo a apontada ofensa ao art. 535 do CPC/73, anular o acórdão que julgou os Embargos Declaratórios, determinando o retorno dos autos à origem, para novo julgamento, sanando-se a omissão indicada. III. No presente Agravo interno, a agravante postula a desistência do Recurso Especial interposto, sob o fundamento de ausência de interesse recursal no rejulgamento de seus Embargos de Declaração opostos na origem. IV. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não obstante o art. 998 do CPC/2015 (correspondente ao art. 501 do CPC/73) - autorizar o recorrente, a qualquer tempo, desistir do recurso -, sua interpretação sistemática conduz à conclusão de que tal pretensão somente pode ser deferida quando formulada anteriormente à conclusão de seu julgamento, para que não prejudique a atividade jurisdicional. Nesse sentido: STJ, DESIS no REsp 1.795.534/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2019; DESIS no REsp 1.438.481/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2019; EDcl nos EDcl no AgRg na DESIS nos EDcl no AgRg no Ag 1.037.332/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/02/2017; EDcl no REsp 1.202.425/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 23/05/2016; REsp 1.255.179/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 18/11/2015; AgRg na DESIS no REsp 1.436.949/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2014. V. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1049517 / DF, Relatora Ministra Assusete Magalhães (1151), SEGUNDA TURMA, DJE: 16/10/2023) - g.n. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RETIRADA DO FEITO DA PAUTA DE JULGAMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. 1. Os embargos de declaração visam aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão a respeito de questão jurídica de especial relevância para o desate da lide. Ausentes essas hipóteses, não procede a irresignação recursal. 2. O pedido de desistência do recurso deve ser formulado antes do seu julgamento, sob pena de tumultuar o desempenho da atividade jurisdicional. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp 1202425-SP, Relator Ministro João Otávio De Noronha, Terceira Turma, DJE: 23/05/2016) - g.n. Com essas considerações, indefiro o pedido de desistência do recurso, porquanto formulado a destempo, conforme entendimento do STJ. Consigne-se inexistir qualquer prejuízo à parte peticionante, tendo em vista que, no julgamento mencionado, sequer foram fixados honorários recursais em seu desfavor. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado do acórdão de ID 76409474, adotem-se as providências de praxe. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2025 09:08:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador